Tribunal: TJMT
Processo: 1052798-66.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052798-66.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EVERTON CAMPOS DE PAULA - CPF: 891.888.021-91 (RECORRENTE), THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA - CNPJ: 07.147.210/0001-56 (RECORRIDO), INTEGRACAO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 04.584.665/0001-40 (RECORRIDO), LAUDELINA FERREIRA TORRES - CPF: 528.626.311-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ocorrência de um acidente de trânsito não ocasiona a reparação por danos morais, pois não há abalo psíquico ou ofensa à esfera íntima do recorrente a ultrapassar a esfera patrimonial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
EVERTON CAMPOS DE PAULA
em face de sentença de parcial procedência que condenou as empresas recorridas ao pagamento de indenização por danos materiais e afastou o pleito de indenização por danos morais.

Nas razões recursais, o autor recorrente defende a ocorrência de danos de ordem moral, ao fundamento de que passou por diversas humilhações quando das tentativas de resolução administrativa.

Requer a condenação das empresas em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1052798-66.2022.8.11.0001

Polo Ativo

EVERTON CAMPOS DE PAULA

Polo Passivo

PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Cinge-se o recurso ao pleito de indenização por danos morais em razão do acidente de trânsito ocorrido entre as partes.

Denota-se que a sentença de primeiro grau reconheceu a culpa dos recorridos pelo evento, diante da batida do ônibus de propriedade/responsabilidade das empresas na traseira do veículo do autor, ora recorrente, motivo pelo qual condenou ao pagamento de R$ 3.654,00 (três mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais) a título de danos materiais, a ser corrigido pelo INPC/IBGE a partir do evento.

Destaca-se trecho no ponto combatido:

“Por fim, vale ressaltar que embora a situação exposta na inicial possa ter causado a parte autora aborrecimento ou irritação, não enseja indenização por danos morais, porquanto o dano ou a lesão à personalidade merecedora de reparação somente se configuram com a exposição do consumidor a situação humilhante, bem como ofensa à atributo da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5º, V e X da CF/88”.

Pois bem. Em que pese os argumentos autorais, as razões não se vingam.

A simples ocorrência de um acidente de trânsito não ultrapassa o mero dissabor das relações da vida cotidiana, não havendo abalo psíquico ou ofensa à esfera íntima do recorrente que caracterize o dano extrapatrimonial, ainda que haja privação do carro por determinado período não caracteriza um dano moral
in re ipsa
, sendo necessária a prova de situação capaz de ingressar no âmbito dos direitos da personalidade de modo a revelar algum tipo de abalo psíquico/emocional ou constrangimento que atinja a dignidade da pessoa, em grau relevante. Elementos ausentes no bojo destes autos que ultrapassem a esfera patrimonial.

Demais disso, não há provas das supostas humilhações alegadas, além do fato de que consta somente uma tentativa de resolução administrativa via aplicativo
WhatsApp
entre os dias 25 e 26 de maio, sem qualquer resposta que que ateste o alegado.

Nesse sentido:

COLISÃO COM VEÍCULO ESTACIONADO – RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO DEMANDADO – PLEITEIA MAJORAÇÃO DO DANO MATERIAL – PARCIAL ACOLHIMENTO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O acidente de trânsito é fato perfeitamente previsível aos proprietários e condutores de veículo, e a sua ocorrência, por si só, não tem o condão de gerar abalo emocional acentuado.

(N.U 1001895-91.2022.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 05/10/2023)

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DESNÍVEL EM PISTA PEDAGIADA - DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL NÃO DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Devidamente comprovado pela recorrida que o acidente de fato ocorreu, por haver desnível em pista pedagiada, exsurge a responsabilidade civil da concessionária de serviço público, não havendo que se falar em culpa exclusiva da vítima na espécie.

Nos casos de acidente de transito, o dano material é devido quando comprovado pelos documentos cabíveis o valor a ser despendido para os reparos, anotando-se que o dano moral é inocorrente no caso concreto, sendo um acidente a não gerar qualquer dor moral.

Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

(N.U 1044386-83.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

Em face do exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
nego-lhe

provimento
, mantendo inalterados os termos da sentença impugnada.

Condeno o recorrente em custas e em honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) do valor da condenação, suspenso em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023